Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ESFERAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DE RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de afastamento de servidor, com recebimento da respectiva remuneração, do exercício da função pública exercida neste Egrégio Tribunal de Justiça para a participação em curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Trata-se de via acionária que se encontra submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.

3. A regra prevista no art. 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990 deve ser interpretada no sentido de possibilitar o afastamento temporário de servidor público federal, sem prejuízo do recebimento da respectiva remuneração, para participar de curso de formação profissional, em decorrência de aprovação em concurso público, ainda que relacionado a cargo a ser ocupado em unidade da federação diversa, em homenagem ao critério isonômico previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal.

4. No caso, a impetrante, após aprovação nas primeiras fases do concurso público destinado ao preenchimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, foi convocada para participar do respectivo curso de formação, a ser realizado na cidade de Goiânia-GO. 4.1. Nesse caso não há justificativa razoável para limitar a possibilidade de afastamento temporário de servidor, sem prejuízo do recebimento da respectiva remuneração, para participar de curso de formação profissional, ainda que relacionado a cargo que não integra a Administração Pública federal.

5. Segurança concedida.